Tribunal: TJBA
Processo: 8059776-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059776-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GLEICIANE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS COMO LEGÍTIMAS. CADASTRO NO SCR DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NATUREZA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO DEVER DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A aplicação da Súmula 385 do STJ requer a comprovação de que as inscrições anteriores sejam legítimas, o que não foi verificado no caso concreto. A inclusão do nome da parte autora no SCR do Banco Central do Brasil, sem a devida notificação, configura falha no dever de comunicação por parte da instituição financeira responsável pela alimentação do sistema. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo desnecessário o prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Embargos de declaração desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059776-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GLEICIANE PEREIRA DA SILVA e como apelada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.